Tribunal: STF
Processo: Rcl 91793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Vilson Nogueira da Silva contra decisão da Terceira Turma Recursal do Estado do Paraná, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5058669-21.2024.4.04.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral.
Vilson Nogueira da Silva narra que impetrou o writ em referência, objetivando reforma de decisão exarada pela 21ª Vara Federal de Curitiba, na fase de execução complementar de sentença, com o fim de afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
Relata que foi denegada a segurança, bem como foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, tendo em vista que a autoridade reclamada não vislumbrou ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a complementação da execução por entender que a pretensão estaria acobertada pela prescrição executória.
Nesse contexto, a parte ora reclamante discorre que a autoridade reclamada 

“deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 
Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
Aduz que 
“o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem.

Destaca, ainda,  que “não há de se falar de prescrição, visto que o prazo foi reiniciado no Tema 1361 do STF, devido a reafirmação da tese, bem como, por se tratar matéria de ordem pública”
Reforça seu argumento, reportando-se ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das Rclamações nºs 80.310 e 85.223, nas quais determinou o prosseguimento da execução complementar para aplicação do INPC/IPCA.
Menciona também que não fora intimado previamente quanto à renúncia ao crédito de eventual correta aplicação do Tema nº 810 RG, bem como que o Tema Repetitivo do STJ nº 289 veda renúncia tácita ao crédito exequente remanescente.
Conclui, assim, que 

“a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito.”
Requer 

“a) Que seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”
Em despacho publicado no dia 17/03/26,  determinei a emenda da inicial para que a parte reclamante juntasse o inteiro teor do ato  reclamado, bem como as demais peças essenciais à compreensão da controvérsia, o qual restou cumprido com a juntada dos documentos constantes nos e-docs 8 a 10.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:

a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).

No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada - ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº º 5058669-21.2024.4.04.7000, no qual se abonou a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança  - teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o que decidido no Tema nº 810, bem como afastado os precedentes obrigatórios firmados nos Temas nº 1.170 e 1.361 da repercussão geral.
Eis os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102  da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que denegou a segurança, conforme fundamentação.
Pugna para que seja alterada a decisão a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade.
O acórdão proferido pelo Colegiado está assim fundamentado:(evento 27, VOTO1)
(...)
Conforme relatado, apesar de a decisão transitada em julgado (evento 147, VOTO1; evento 147, ACOR2) determinar a correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já houve a prescrição da pretensão executória das alegadas diferenças decorrentes dos índices de correção monetária e juros, de acordo com a Súmula 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, pois entre a data do trânsito em julgado da decisão (24/08/2012 - evento 154) e o pedido de execução complementar  (04/11/2024 - evento 195) há lapso que supera em muito os 5 anos.
Nesse sentido, cita-se precedente do STJ:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS RECONHECIDAS COMO DEVIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO, MAS NÃO INCLUÍDAS NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 150/STF.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, nos termos da Súmula 150/STF. Precedentes: AgRg no AREsp 100.524/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 02/06/2014 e AgRg no AREsp 83.629/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/04/2012.
2. Assim, a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito, inicia-se o prazo de cinco anos para a propositura da execução do montante abarcado pelo título executivo. Desinfluente, portanto, que a pretensão executiva gire em torno de parcelas que seriam devidas, mas não foram incluídas na conta de liquidação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1730749/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Ademais, disponibilizado o pagamento em 12/11/2014 (evento 182, DEMTRANSF1), e formulada a expedição de requisição complementar em 04/11/2024 (evento 195), de igual modo está superado o prazo de 5 anos.
Nessas condições, constata-se a ausência de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, razão pela qual entendo por denegar a segurança.
A respeito da matéria  - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal  já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:
Tema 660 do STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 )
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que inviável em recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário ao interesse da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1030792 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 05-06-2017 PUBLIC 06-06-2017)
Tese firmada:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento:
Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.
A tese firmada foi a seguinte:
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Como se vê, a Turma Recursal se pronunciou quanto à questão, afastando a possibilidade de revisão do título executivo já transitado em julgado.
Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil,  nego seguimento ao recurso extraordinário.”. (e-doc. 8, p. 204)

Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em 12/2/26. Eis os fundamentos do acórdão reclamado, na parte de interesse:

“1. Trata-se de agravo interposto pela parte autora contra decisão do Gabinete de Admissibilidade do Paraná (evento 66, DESPADEC1) que não admitiu o recurso extraordinário por considerar que o STF já reconheceu que não tem repercussão geral a controvérsia relativa aos limites da coisa julgada (Tema 660/ STF).
E, ainda, de acordo com o Tema 733/STF, "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)".
O autor alega (evento 75, AGR_INT1) que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF que permite a incidência da TR na execução, deixando de aplicar os Temas 810, 1170 e 1361/STF. Defende que houve violação ao art. 102, inc. III, alíneas "a" e "b", da CF, ao deixar de aplicar a correção monetária e as testes fixadas nos referidos temas de repercussão geral. Alega que o Tema 733/STF não é aplicável no caso. Postula o provimento do agravo e o conhecimento do recurso extraordinário.
Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.
2. O agravo interno foi interposto tempestivamente e é cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
No caso, a decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná fica mantida por fundamentos diversos, a seguir declinados.
Muito embora o motivo principal declinado pelo Gabinete de Admissibilidade para não admitir o recurso extraordinário tenha sido o Tema 660 do STF, tenho que o fundamento para não admissão é de natureza diversa, consubstanciado na falta de impugnação específica do recorrente em relação ao que restou decidido no acórdão recorrido.
O  acórdão impugnado em recurso extraordinário denegou a segurança porque reconheceu não haver ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a complementação da execução, já que tal pretensão estava alcançada pela prescrição executória (evento 27, VOTO1). Por acolher a prejudicial de mérito da prescrição, não houve decisão sobre os critérios de atualização dos valores pagos o processo principal, tampouco sobre coisa julgada.
Em razões de recurso extraordinário (evento 57, RECEXTRA1), a parte autora apenas defende que o acórdão recorrido contraria as teses fixadas pelo STF nos temas 810, 1170 e 1361, o que não foi objeto de decisão, e não traça nenhuma linha a respeito do fundamento da denegação da segurança: a prescrição da execução.
Assim, fica mantida a inadmissão do recurso extraordinário por falta de regularidade formal, já que não é instrumento hábil à modificação do julgado.
Ademais, de acordo com a jurisprudência do STF, a revisão das premissas adotadas no acórdão desta Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento de matéria fática e probatória:
(...)
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (e-doc. 8, p.281)
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 

“I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
 II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017 - grifei).
Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 

“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).

Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).

A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca da aplicação dos Temas nº  810 e 1.170, esta Corte, no julgamento do RE nº 1.505.031/SC, vinculado ao Tema nº 1.361 da sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência sedimentada e  fixou a tese no sentido de que “[o] trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Vide  a ementa do julgado:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada teratologia na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se na premissa de que a sentença que apreciou o caso concreto transitou em julgado antes do julgamento do Tema 810 pelo STF (em 03/10/2019), impondo a aplicação da Lei n º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947, vi